Tribunal: TJMT
Processo: 1036395-72.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036395-72.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO JESUS PINHEIRO SILVA - CPF: 638.862.949-00 (AGRAVADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), HERMELINO ALVES NETO - CPF: 149.757.779-91 (AGRAVANTE), JANE CORREA DE ARRUDA - CPF: 241.476.481-34 (AGRAVANTE), NOELMO LUCAS (AGRAVANTE), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NOELMO LUCAS DE CARVALHO - CPF: 693.360.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme lições de Nelson Nery,
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1036395-72.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LIMITADA - ME, HERMELINO ALVES NETO e JANE CORREA DE ARRUDA

AGRAVADO: ANTONIO JESUS PINHEIRO SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de rejeição de embargos e indeferimento de justiça gratuita pedida por
EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LIMITADA - ME, HERMELINO ALVES NETO e JANE CORREA DE ARRUDA.

A parte agravante afirma que
“constam dos recibos da empresa zerados pelo motivo de que a mesma não realiza movimentações financeiras em razão de sua inatividade, quanto aos apelantes pessoas físicas, os mesmos possuem rendimentos abaixo de R$ 1.903,98 por mês ou R$ 24.751,74 no ano, o que pela lei tornam-se isentos.”

Assevera que
“foi requerida a justiça gratuita tanto para as pessoas físicas (Hermelino Alves Neto e Jane Correa de Arruda) quanto para a pessoa jurídica (Empreendimentos Cuiabá de Imóveis LTDA-ME), de modo que fora apresentado todas as documentações necessárias, a decisão acima referida veio tratando de forma obscura acerca do indeferimento da justiça gratuita, afirmando que os documentos ali juntados não comprovavam as hipossuficiências, fez-se ali então embargos de declaração para fins de aclarar a situação, os quais restaram rejeitados.”

Diz que
“a empresa não realiza movimentações financeiras em razão de sua inatividade, o qual atesta a falta de todo e qualquer tipo de ganhos e gastos.”

Salienta que,
“considerando que às custas serão no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), se torna cristalino da leitura do documento que os agravantes não possuem condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo da própria subsistência.”

Alude que “
não houve uma detida analise aos documentos apresentados, uma vez, que, de seu conteúdo inequivocamente se extrai qual é o rendimento anual das apelantes, ora agravantes, ou seja, em relação às pessoas físicas mensalmente se encontra abaixo do teto mensal, qual seja, R$ 1.903,98, e quanto à pessoa jurídica a mesma não realiza movimentações financeiras ante a sua inatividade
.”

Requer o provimento do recurso e a concessão da justiça gratuita (id. 159916656).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 162809696).

É a síntese.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de rejeição de embargos e indeferimento de justiça gratuita pedida por
EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LIMITADA - ME, HERMELINO ALVES NETO e JANE CORREA DE ARRUDA.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Conforme asseverado na decisão agravada, a
determinação foi clara em se aclarar que a parte demonstrasse seus ganhos e gastos. Não se pode presumir que seu ganho é R$ 0,00 e seus gastos R$ 0,00, como constam nos recibos.

Deve-se ultrapassar as presunções e se adentrar na verdade real, a se aferir a justiça gratuita, e isto não foi comprovado.

O indeferimento foi resultado da inatividade da parte, em se demonstrar seus ganhos e gastos, apesar de ser empresa destinada a empreendimento de imóveis.

Ademais, apresentou-se apenas recibo de declaração, e, apesar de ser fundamento para o indeferimento da justiça gratuita, não foi suficiente à parte para apresentar a declaração como um todo (e não apenas o recibo), já sendo opostos embargos e interposto agravo interno sem qualquer informação que possa auxiliar a se aferir a condição financeira dos 3 apelantes.

Assevera-se que existem diversos feitos em que a posse de imóveis estão sendo disputadas com os apelantes, sendo, portanto, bens em sua posse, ou que se pretende retomar, ou adquirir a propriedade, o que não coaduna com afirmações de não existir qualquer bem em seu ativo.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023